Tribunal: TJES
Processo: 5025546-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025546-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES em face de TELEFONICA BRASIL S.A. e outros, em que narra a parte autora que comprou um aparelho telefônico, contudo, recebeu produto com problemas na tela.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para:

A. CONDENAR SOLIDARIAMENTE as REQUERIDAS SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., TXM VITORIA LTDA. e TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.099,00 (treze mil e noventa e nove reais) em favor do REQUERENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES.

B. CONDENAR SOLIDARIAMENTE as REQUERIDAS SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., TXM VITORIA LTDA. e TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do REQUERENTE CARLOS AUGUSTO RODRIGUES.

Ambos os valores deverão ser acrescidos de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida CARLOS AUGUSTO RODRIGUES apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Preliminarmente, a recorrente TELEFONICA S.A sustenta a sua ilegitimidade passiva.
No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante é responsável pela comercialização do produto. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade d recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
mbora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Com relação a ré Telefônica SA, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, uma vez que a referida empresa integra a cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

Tal como se observa, a atuação da ré envolve efetiva intermediação na cadeia de fornecimento, disponibilizando meios de comercialização e pagamento, circunstâncias que a vinculam diretamente ao risco da atividade que explora.

Assim, sendo beneficiária econômica da operação, responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam que o consumidor adquiriu o produto junto à parte recorrente e, mesmo após tentativas de solução administrativa, teve seu pleito rejeitado.

Assim, no que concerne a responsabilidade pelos danos materiais sofridos, é irretocável a sentença que reconheceu o dever da recorrente de indenizar:

A controvérsia central reside na responsabilidade pelo defeito apresentado no aparelho de telefone celular adquirido pelo
REQUERENTE
. As
REQUERIDAS
alegam o término da garantia e, implicitamente, tentam desvincular-se da responsabilidade pelo vício.

Conforme a documentação acostada aos autos, o aparelho celular, um
Samsung Galaxy Z Fold 4
, que se enquadra como um produto de
"topo de linha"
e, atualmente, um
bem durável essencial
, apresentou problemas graves (descolamento da película e "apagão" da tela) com apenas quinze meses de uso. Não é razoável ou aceitável que um aparelho de alto padrão e custo, concebido para durar, apresente vícios de tal natureza em tão pouco tempo de utilização normal.

O laudo técnico da empresa
TXM VITORIA LTDA. (assistência técnica autorizada da Samsung)
, presente nos autos (IDs 48070010 e 48070011), atestou, de forma inequívoca, a "falha na placa externa" e a condição de "defeito de fábrica" no aparelho, explicitando que não houve mau uso ou danos físicos externos causados pelo
REQUERENTE
. Este laudo contraria diretamente as alegações das
REQUERIDAS
de que o problema decorreu de má utilização ou que não se tratava de um vício inerente ao produto.

A recusa injustificada das
REQUERIDAS
em promover o reparo ou a substituição do produto, mesmo diante das evidências de vício de fabricação confirmadas por sua própria rede autorizada, configurou uma falha na prestação do serviço e no dever de sanar o vício do produto.

O CDC, em seu art. 18, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

[...]

O REQUERENTE pleiteia a restituição do valor pago pelo aparelho, no montante de R$ 13.099,00 (treze mil e noventa e nove reais).

Considerando a falha na prestação do serviço e o vício oculto do produto, que o tornou impróprio para o uso a que se destinava, o REQUERENTE faz jus à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, inciso II, do CDC. O produto não cumpriu sua finalidade e a cadeia de fornecimento não sanou o problema.

Desta forma, condeno solidariamente as REQUERIDAS ao pagamento de R$ 13.099,00 (treze mil e noventa e nove reais) a título de dano material.

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto a configuração do dano moral, na medida em que o consumidor, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foi compelida a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida.

A negativa injustificada ao pedido administrativo obrigou a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil, que deveria estar voltado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer, e não a solucionar controvérsia tão evidente.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina. Ressalte-se, ademais, que o produto em questão trata-se de um celular, bem de utilidade essencial nos dias atuais.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)